Tribunal: TJDFT
Processo: 0032167-33.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032167-33.2002.8.07.0001 RECORRENTES: RICARDO PINTO DO AMARAL e OUTROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRAZO TRIENAL. PRETENSÃO. FORMULAÇÃO ANTECEDENTE. EXECUTADO. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO FLUXO PRESCRICIONAL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DA CREDORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. DIFICULDADES NA LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS DOS EXECUTADOS. SUBSISTÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (I) indeferida a inicial, (II) satisfeita a obrigação, (III) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (IV) o exequente renúncia ao crédito, (V) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória. 2. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de até 01 (hum) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§). 3. A caracterização da prescrição intercorrente tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após escoado o prazo ânuo de suspensão do curso do processo executivo estabelecido pelo legislador processual, iniciando-se a fluência automática da prescrição, cujo fluxo não é condicionado à previa intimação da parte exequente para impulsionar o fluxo processual, que apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal estabelecido para a prescrição da pretensão de direito material fixado em razão de desídia do credor. 4. Aferido que houvera o reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, retomado por impulsionamento do credor, que requerera medidas constritivas e consultas aos sistemas informatizados do Juízo com o intuito de satisfação do crédito que lhe é devido, ensejando, inclusive, a movimentação dos executados, que acorreram aos autos almejando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, fica patenteado seu protagonismo na relação processual executiva e seu evidente interesse no seguimento da execução que manejara. 5. As iniciativas da exequente visando impulsionar e viabilizar a expropriação de bens do devedor almejando realizar o crédito que a assiste, a par da subsistência de penhora, obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto a demora e a dificuldade de localização de bens do executado são impassíveis de serem atribuídos à credora sob essa realidade, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobeja hígido, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora. 6. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na extinção de sua exigibilidade se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), tornando inviável que, no ambiente executivo, conquanto dificultado o desiderato processual pela ausência de bens expropriáveis conhecidos pertencente ao executado, seja reputada qualificada a prescrição quando a exequente persiste no impulso do fluxo processual visando realizar o crédito que a assiste. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, asseverando que os requerimentos realizados pelo ora recorrido não seriam suficientes para a interrupção do prazo prescricional. Afirmam que deveria ter sido reconhecida a prescrição intercorrente para execução de cédula de crédito bancário no presente caso. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e TRF da 1a Região, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 33187199). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 921, § 5o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Compulsando os autos não há como concluir que o apelante tenha deixado de atender às determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, já que devem ser considerados com maior preponderância os longos períodos de tempo derivados de fatos alheios à vontade do exequente, que não lograra imediato êxito na localização de bens dos devedores. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente” (ID 31619961). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não ocorreu” (AgInt no AREsp 1866705/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027